Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CLASSE ESPECIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE ESCOLA PARA OUTRA NA MESMA REGIÃO ADMINISTRATIVA. MATRÍCULA NEGADA PELO ENTE DISTRITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO ASSEGURADO EM OUTRA ESCOLA CONGÊNERE. VIOLAÇÃO DE DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Do inconformismo manifestado pela apelante, não se apura qualquer violação dos ditames da dialeticidade, posto que a parte logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação, aptas a devolver o exame da questão, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo apelado, deve ser rejeitada.

2. A educação constitui um direito fundamental, porquanto inserido no Título II da Constituição Federal - CF, que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais e tem por objeto uma prestação positiva de natureza material ou fática, em benefício do indivíduo.
2.1. No que se refere aos portadores de deficiência, o art. 208, III da CF e o art. 232 da LODF estabelecem que lhes será garantido atendimento especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.
3. Consoante dita a regra constitucional e das demais previsões normativas pertinentes (LODF, ECA e LDB), a criança e o adolescente portador de deficiência têm o direito público de usufruir dos serviços educacionais prestados pelo Estado, de exigir o seu acesso e de ter garantido o atendimento especializado, preferencialmente evitando tanto quanto possível sua segregação da rede regular de ensino.
4. Ainda que se trate, portanto, de estudante com necessidades especiais, não se verifica a probabilidade do direito autoral quando se pondera a situação da menor com o fato de ambas as escolas apresentarem estruturas especializadas para classes destinadas a alunos portadores de deficiência e, ainda, restarem localizadas na mesma Região Administrativa, não configurando no momento violação a direito subjetivo, nem mácula à garantia de acesso à educação da aluna.
5. Apelo desprovido. Sentença mantida.